Tribunal: STF
Processo: HC 180382
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – EXTENSÃO – PREJUÍZO. 
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG, no processo nº 0312684-32.2014.8.13.0105 (0105.14.031.268-4), condenou os pacientes Luciano Pereira Pedra a 18 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e 1.902 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas), combinado com o artigo 40, inciso V (interestadualidade), 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998; Jéssica Novais da Silva e Jefferson Novais da Silva a 7 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 781 dias-multa, considerados os crimes de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. 
    A Segunda Câmara Criminal desproveu apelação.
    Os impetrantes sustentam nula a audiência de instrução e julgamento, dizendo ocorrido o interrogatório dos pacientes antes do cumprimento da carta precatória voltada à inquirição das testemunhas de acusação. Destacam não ter sido fixado prazo para o cumprimento da diligência, apontando violado o artigo 222, § 1º, do Código de Processo Penal. Têm como inobservados o contraditório e a ampla defesa, salientando não oportunizada a reação processual aos depoimentos colhidos. Assinalam afronta ao artigo 400 do citado diploma. Ressaltam indeferido, pelo Juízo, pedido da defesa, objetivando o acompanhamento da ouvida das testemunhas arroladas na peça acusatória. Alegam cerceamento, no que deixou de acolher requerimento alusivo à realização de perícia – verificação de locutor –, visando comprovar não serem os pacientes os interlocutores das conversas captadas mediante interceptação telefônica. Sublinham constatada ilegalidade no indeferimento de pedido de juntada das transcrições originais referentes às escutas e na expedição de ofícios, às operadoras de telefonia, com o fim de identificar os titulares de linhas monitoradas. Articulam com a desproporcionalidade do tempo que perduraram as escutas – mais de 300 dias. Frisam o excesso de prazo da custódia de Luciano Pereira Pedra. Aludem ao implemento, por Vossa Excelência, de medida acauteladora no habeas corpus nº 175.357, relacionado a corréu, no que determinada a suspensão da tramitação do processo-crime, ante a relevância do articulado quanto à nulidade dos interrogatórios.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a extensão dos efeitos da liminar implementada na impetração de nº 175.357; o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas e das provas delas decorrentes; e a revogação da custódia de Luciano. No mérito, pretendem a confirmação das providências. 
    Os impetrantes apontam, como ato coator, no Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus nº 460.473, alusivo ao corréu Agnaldo Rodrigues dos Santos. Esse processo foi inadmitido pela Quinta Turma.
    No Supremo, a Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 17 de agosto de 2020, indeferiu a ordem no habeas corpus nº 175.357, tornando insubsistente a liminar implementada. 
    Consulta, em 10 de junho de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais revelou inadmitidos recursos especial e extraordinário, protocolados pela defesa. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, em 17 de setembro de 2020, negou provimento ao recurso especial com agravo nº 1.482.257. A Quinta Turma desproveu agravo.
    2. Tem-se pedido de extensão dos efeitos da medida de urgência implementada na impetração de nº 175.357. Ante a superveniente insubsistência da decisão cujos efeitos se busca estender, surge o prejuízo do pedido. 
    A inicial deste habeas corpus foi protocolada em 2 de janeiro de 2020, inexistindo ato coator, considerados os paciente, no Superior Tribunal de Justiça. O impetrante aponta ilegalidade no acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A competência do Supremo é de direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo, visando a análise cabível. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 14 de junho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator